Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724475-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE FERNANDES LEMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ODETE FERNANDES LEMES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de tutela de urgência, movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Alega a agravante que é servidora pública aposentada, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, acometida por doença grave, e que ajuizou a referida ação com o objetivo de obter provimento judicial que reconheça seu direito à isenção tributária. Sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Esclarece, em resumo, que sua renda mensal, embora aparentemente suficiente, está comprometida com diversos descontos fixos, como empréstimos consignados (R$ 2.755,72), plano de saúde (R$ 1.414,53), imposto de renda (R$ 1.351,00), contribuição previdenciária (R$ 1.161,78), contas básicas (água, energia, internet) e despesas com medicamentos e cartão de crédito. Após tais deduções, restaria disponível a quantia aproximada de R$ 473,52 (quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para demais despesas pessoais. Destaca que a decisão agravada fundamentou-se unicamente no critério objetivo de renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, desconsiderando a realidade econômica concreta demonstrada nos autos. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e que o critério de renda utilizado pelas defensorias públicas não é vinculativo para fins de concessão da justiça gratuita pelo Poder Judiciário. Ressalta, ainda, que o indeferimento da gratuidade inviabiliza o exercício do direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de pessoa idosa, doente e com despesas elevadas e contínuas. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhecem a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas com renda superior aos parâmetros objetivos fixados por resoluções administrativas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça no âmbito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente. Sem preparo, eis que o tema objeto do recurso é a gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados na origem, verifico que a agravante não faz jus prima facie ao benefício pleiteado. O benefício da gratuidade de justiça encontra amparo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que demonstrar não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, tem direito à concessão da benesse. Por sua vez, os parágrafos 2o e 3o do artigo 99 do CPC estabelecem que a declaração de hipossuficiência feita pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz exigir a comprovação dos requisitos legais caso existam elementos que coloquem em dúvida a real situação econômica do requerente. Nessa linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido que, embora não se exija estado de miserabilidade, é necessário que se demonstre a insuficiência de recursos em termos concretos, sendo legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da condição de hipossuficiência. Entre tais critérios, destaca-se o parâmetro adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que considera presumidamente hipossuficiente o indivíduo cuja renda familiar bruta não ultrapasse cinco salários mínimos. No caso em apreço, a agravante, servidora pública aposentada com 75 anos, requereu o deferimento da gratuidade de justiça sob o fundamento de que sua renda estaria comprometida por despesas fixas, especialmente empréstimos consignados, plano de saúde, tributos e outras obrigações mensais. O contracheque apresentado (referente a 12/2024) evidencia, contudo, que a agravante percebe proventos brutos no valor de R$ 11.381,97 (onze mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) e líquidos de R$ 5.837,49 (Cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Depreende-se que o primeiro valor supera o parâmetro objetivo comumente adotado por esta Corte como limite para presunção de hipossuficiência, qual seja, a renda bruta mensal de até cinco salários mínimos (R$ 7.060,00 para o período). Ainda que parte relevante dos descontos mensais seja composta por empréstimos consignados, cumpre salientar que, conforme entendimento pacificado no âmbito desta Turma, tais deduções decorrem do livre exercício da autonomia patrimonial e não podem ser consideradas como fator de redução real da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, a agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, que sua renda líquida remanescente é insuficiente para custear as despesas processuais. Nesse contexto, ausente a comprovação da insuficiência de recursos em termos concretos, não há como se acolher, nesta fase preliminar, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado para fins de concessão imediata do benefício. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator